Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709889-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MATEUS PINHEIRO DE DEUS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mateus Pinheiro de Deus impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pelo Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na negativa de fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE, prescrito para tratamento da patologia denominada “Doença de Crohn Grave”. Sustenta ser portador da referida patologia e que não tem condições financeiras para suportar a compra do referido medicamento, que qualifica como de alto custo. Argumenta que o fármaco passou a integrar o protocolo de tratamento previsto pelo SUS para a aludida doença. Afirma ter direito líquido e certo a que a autoridade impetrada forneça o medicamento em questão. Instrui o “writ” com documentos e requer a concessão de liminar para determinar à autoridade apontada como coatora que adote todas as medidas necessárias para autorizar, custear e fornecer, em quarenta e oito (48) horas, o medicamento USTEQUINUMABE, a cada oito (8) semanas, conforme prescrição médica, garantindo-se, no mínimo, o referido medicamento nos próximos doze (12) meses, renovando-se tal determinação judicial automaticamente, até que haja alta médica ou o término do prazo estipulado para o tratamento. Pugna, desde logo, pelo arbitramento de multa-diária. Requer, ao fim, que a segurança seja concedida, confirmando-se a ordem liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, o periculum in mora resta evidenciado da circunstância de o impetrante ser portador de patologia grave, necessitando do tratamento para amenizar os sintomas da doença, conforme relatório médico de ID no 56881105, que, recentemente, ocasionou internação hospitalar (ID no 56881108). Referido medicamento, cabe destacar, conforme pesquisa na internet, tem valor aproximado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para a prescrição contida no receituário de ID no 56882909, circunstância que revela a impossibilidade de o impetrante suportar seu custeio sem prejuízo de sua subsistência. Da mesma forma, é provável que, ao ensejo do julgamento colegiado do “writ”, a segurança venha a ser concedida, uma vez que, conforme é possível depreender do teor da Portaria SECTICS/MS No 1, de 22 de janeiro de 2024, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Complexo Econômico-Industrial da Saúde – Substituto do Ministério da Saúde, o medicamento em questão foi incluído no protocolo do SUS para tratamento de pacientes portadores da doença de Crohn ativa moderada a grave (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/2024/consulta-publica-sectics-ms-no-2.pdf), sendo, portanto, obrigatório, em princípio, seu custeio pelo Estado, em observância ao direito constitucional à saúde. Dessa forma, considerada a urgência do quadro clínico do impetrante, bem assim o preenchimento dos requisitos legais, defiro a liminar, a fim de determinar à autoridade apontada como coatora que adote todas as medidas necessárias para autorizar, custear e fornecer, em quarenta e oito (48) horas, o medicamento USTEQUINUMABE, a cada oito (8) semanas, conforme prescrição médica, até o julgamento colegiado do presente writ, sob pena de, não o fazendo, ser compelida ao pagamento de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhes a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator